Tribunal: TJBA
Processo: 8071729-95.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8071729-95.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: FABIO AUGUSTO SILVA FALCAO

Advogado(s)
:
JOAO CARLOS BRITO DO VALE FALCAO

IMPETRADO: BAHIA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO e outros

Advogado(s)
:

mk3

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. PRELIMINAR DE
AUSÊNCIA DE INTERESSE.
REJEITADA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. AUTOR PORTADOR DE
DOENÇA RENAL CRÔNICA.
IMPRESCINDIBILIDADE DO MEDICAMENTO
COMPROVADA VASTAMENTE NOS AUTOS.
DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS COMPLEMENTARES.
DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRECEDENTES.
PARECER DA DOUTA PROCURADORIA NO MESMO SENTIDO.
SEGURANÇA CONCEDIDA.

1.
O interesse de agir reside no fato de ser o processo o meio adequado, necessário e útil à resolução da pendência surgida entre as partes, de modo que de outra maneira não teria
a
Impetrante como obter a providência que almeja em relação aos Impetrados. O fato d
a
Impetrante não ter comprovado a negativa do Estado de lhe transferir para leito hospitalar adequado, não configura impedimento à pretensão deduzida, mesmo porque nos autos há comprovação da sua iminente necessidade de ser transferido para unidade hospitalar apta a cuidar de sua saúde, motivo pelo qual rejeito a preliminar
. Proemial insubsistente.

2. A ação mandamental subsiste, porquanto comprovada a efetiva plausibilidade de afronta a direito líquido e certo. Inicial instruída com todos os documentos necessários à compreensão da lide, sendo desnecessária a dilação probatória. Preliminar rejeitada.

3. A saúde é direito de todos e dever do Estado, que deverá assegurar a sua fruição igualitária, instituindo ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, fornecendo medicamentos para o tratamento à saúde.

4.. Segurança concedida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8071729-95.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante FABIO AUGUSTO SILVA FALCAO e como apelada BAHIA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia
em REJEITAR A PRELIMNAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE E CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .